Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRETENDIDA APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL DE NOVO ESBOÇO DE PARTILHA COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PLANO DE PARTILHA. IMÓVEL COM PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. BEM NÃO PARTILHÁVEL. DIVISÃO ESPECIFICADA DE BENS COM BASE NO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE INCAPAZ. QUINHÕES. MÁXIMA IGUALDADE POSSÍVEL QUANTO AO VALOR, À NATUREZA E À QUALIDADE DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não pode ser conhecida a apelação da autora no ponto em que pretende rediscutir matéria preclusa por sua exclusiva inércia, visto que deixou de atender a chamamento judicial feito aos herdeiros para que retificassem o esboço de partilha. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso da autora.
2. O simples fato de constar no Compromisso de Venda e Compra de Terreno a aquisição do imóvel pelo de cujus, ou de estarem os boletos de IPTU em nome do falecido, não afasta dos apelantes o encargo de fazer prova de domínio, afinal são eles que alegam ter direito à inclusão do citado bem na partilha do patrimônio comum. 2.1. Ausente a indispensável certidão de matrícula atualizada, por se tratar de imóvel regularizado, irreparáveis se afiguram os fundamentos adotados pelo juízo de primeira instância para excluir o bem da partilha.
3. De acordo com o previsto no art. 2.017 do CC e arts. 648, I, e 659, ambos do CPC, a partilha amigável será homologada de plano, mas desde que celebrada por partes capazes, o que não é o caso, porquanto se faz presente um herdeiro incapaz, que está representado por sua genitora.
4. Para preservação do direito do herdeiro incapaz, não sendo o caso de partilha realizada mediante cotas do patrimônio, mostra-se essencial a avaliação judicial dos bens, porque não há, no momento, como ser apurada a proporcionalidade da partilha apresentada pelos apelantes, em que não comprovado benefício manifesto ao herdeiro incapaz. Mantida a sentença recorrida, que acolheu o parecer ministerial.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Sem majoração de honorários.